Tribunal: STF
Processo: RE 183403
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-11-07
Data de publicação: 2000-11-07

Ementa:
IMUNIDADE - IMPOSTOS - LIVROS, JORNAIS, PERIÓDICOS E
PAPEL DESTINADO À IMPRESSÃO - APOSTILAS. O preceito da alínea "d" do
inciso VI do artigo 150 da Carta da República alcança as chamadas
apostilas, veículo de transmissão de cultura simplificado.